Tribunal: TCU
Processo: 026.840/2016-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada com o objetivo de apurar os indícios de dano ao Erário verificados na construção das Tubovias da Refinaria Abreu e Lima (Tubovias-Rnest).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial na qual se apura superfaturamento nas obras de construção das tubovias da Refinaria Abreu Lima (Rnest), no Estado de Pernambuco, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. acatar as razões de justificativa da sra. Venina Velosa da Fonseca; 9.2. julgar irregulares as contas da Construtora Queiroz Galvão S.A. (atual Álya Construtora S/A), da empresa Iesa Óleo & Gás S.A., do Consorcio Ipojuca Interligações, do sr. Ildefonso Colares Filho e dos srs. Valdir Lima Carreiro, Renato de Souza Duque, Paulo Roberto Costa e Pedro José Barusco Filho, nos termos dos arts. 1°, inciso I, 16, inciso III, alíneas "c" e "d", 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992; 9.3. julgar irregulares as contas do sr. José Sérgio Gabrielli de Azevedo, nos termos dos arts. 1°, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992; 9.4. condenar solidariamente a Construtora Queiroz Galvão S.A. (atual Álya Construtora S/A), a empresa Iesa Óleo & Gás S.A. e os srs. Valdir Lima Carreiro e Renato de Souza Duque ao pagamento das quantias abaixo relacionadas, com a incidência dos devidos encargos legais, calculados a partir das datas correspondentes até o efetivo recolhimento, na forma da legislação em vigor: 9.5. condenar solidariamente a Construtora Queiroz Galvão S.A. (atual Álya Construtora S/A), a empresa Iesa Óleo & Gás S.A. e os srs. Valdir Lima Carreiro, José Sérgio Gabrielli de Azevedo e Renato de Souza Duque ao pagamento das quantias abaixo relacionadas, com a incidência dos devidos encargos legais, calculados a partir das datas correspondentes até o efetivo recolhimento, na forma da legislação em vigor: DT Débito Valor (R$) 27/07/2015 1.784.358,80 12/08/2015 139.681,88 31/08/2015 1.057.131,45 28/12/2015 1.668.166,72 9.6. condenar solidariamente com os responsáveis de que tratam os subitens 9.4 e 9.5: 9.6.1. o espólio do sr. Idelfonso Colares Filho, na pessoa de seu inventariante, ou de seus herdeiros legais, caso tenha havido a partilha de bens, pelo débito de que tratam os subitens 9.4 e 9.5., até o limite do valor do patrimônio transferido, a teor do art. 5o, inciso XLV, da Constituição Federal de 1988; 9.6.2. o espólio do sr. Paulo Roberto Costa, na pessoa de seu inventariante, ou de seus herdeiros legais, caso tenha havido a partilha de bens, pela quota de um sétimo do valor de que trata o subitem 9.4 e pela quota de um oitavo do valor de que trata o subitem 9.5, até o limite do valor do patrimônio transferido, em conformidade com o art. 5o, inciso XLV, da Constituição Federal de 1988; 9.6.3. o sr. Pedro José Barusco Filho pela quota de um sétimo do valor de que trata o subitem 9.4 e pela quota de um oitavo do valor de que trata o subitem 9.5; 9.7. estabelecer que os pagamentos efetuados no âmbito dos acordos de colaboração do Poder Judiciário pelos srs. Paulo Roberto Costa e Pedro José Barusco Filho, a título de multas ou confiscos, devem ser considerados para amortização dos valores das indenizações, desde que configurada a identidade dos fatos geradores e do cofre credor; 9.8. fixar o prazo de 15 (quinze) dias, a contar das datas das notificações, para que os responsáveis de que tratam os subitens 9.4, 9.5 e 9.6 comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres da Petróleo Brasileiro S.A., nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU (RI/TCU); 9.9. determinar à Petróleo Brasileiro S.A. que, no prazo de 60 (sessenta) dias, formule pedido perante o juízo da 1a Vara de Falências e Recuperações Judiciais da Comarca da Capital de São Paulo, com vistas a salvaguardar patrimônio da empresa Iesa Óleo & Gás S.A. (em recuperação judicial) para quitar a dívida imputada mediante este acórdão; 9.10. aplicar aos responsáveis abaixo arrolados, individualmente, a pena de multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, de acordo com os valores indicados: Responsável Valor (R$) José Sérgio Gabrielli de Azevedo 45,000,00 Renato de Souza Duque 3.750.000,00 Construtora Queiroz Galvão S.A. 375.000.000,00 Iesa Óleo & Gás S.A. 375.000.000,00 Valdir Lima Carreiro 15.000.000,00 9.11. fixar o prazo de 15 (quinze) dias, a contar das datas das notificações, para que os responsáveis de que trata o subitem 9.11 comprovem, perante o Tribunal (arts. 214, inciso III, alínea "a", e 269 do RI/TCU), o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas, quando pagas após seu vencimento, monetariamente, desde a data de prolação deste acórdão até a do efetivo recolhimento, na forma da legislação em vigor; 9.12. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.13. autorizar, desde já, caso requerido, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, incidindo, sobre cada parcela, os correspondentes acréscimos legais, alertando os responsáveis de que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do RI/TCU; 9.14. considerar graves as infrações cometidas pelo sr. Valdir Lima Carreiro; 9.15. nos termos do art. 60 da Lei 8.443/1992, inabilitar o sr. Valdir Lima Carreiro para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da administração pública por um período de 8 (oito) anos; 9.16. determinar à Petrobras que adote as providências legais e administrativas cabíveis no sentido de obter a restituição dos "lucros ilegítimos" pagos em razão do contrato de que trata estes autos; 9.17. dar ciência desta deliberação à Petrobras, ao juízo da 1a Vara de Falências e Recuperações Judiciais da Comarca da Capital de São Paulo, ao juízo da 13a Vara Federal de Curitiba/PR, ao Ministério Público Federal no Paraná e à Advocacia-Geral da União; 9.18. determinar à Segecex que, com apoio da Seses, atue processo administrativo para acompanhar, nos próximos 12 meses, a aplicação do parágrafo único do art. 944 do CC/02 nos acórdãos do TCU a fim de, com base na jurisprudência então formada, propor critérios objetivos para se fazer a correlação entre culpa e ressarcimento nas propostas das unidades instrutivas deste Tribunal; 9.19. determinar à Segecex que institua processos de trabalho com o objetivo de promover: 9.19.1. levantamento de dados relacionados às imputações de débito e multa pelo TCU, de modo a apresentar os resultados com periodicidade semestral à Presidência; e 9.19.2 avaliar os possíveis impactos sobre os processos já julgados por esta Corte com condenação em débito em razão de possível mudança de entendimento jurisprudencial no sentido da aplicação do disposto no art. 28 na LINDB para a imputação de dano; 9.19.3. juntar cópia desta decisão ao processo Processo 033.854/2018-1 , a fim de que seja estudada a possibilidade de fixar como competência do Plenário desta Corte de Contas reconhecer eventual desproporção entre a gravidade da culpa e o dano ao Erário acarretado, de modo que o TCU aplique o parágrafo único do art. 944 do CC/02 nos casos que entender necessário.